Tribunal: TJBA
Processo: 0000761-26.2016.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000761-26.2016.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIANG TATIRA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO NERIS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TERMO DE POSSE NÃO PUBLICADO. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por candidata aprovada na 37ª colocação em concurso público promovido pelo Município de Wagner/BA para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, dentro do número de vagas previstas no Edital 001/2011. A autora alegou que, embora aprovada, não foi formalmente convocada e que o termo de posse datado de 01/07/2014 não possui eficácia jurídica por ausência de publicação oficial. Sustentou ainda ter exercido funções comissionadas de forma irregular e pleiteou o reconhecimento do vínculo efetivo, com pagamento das diferenças remuneratórias e imposição de multa por descumprimento de decisão judicial anterior. A sentença reconheceu a validade da nomeação e posse, julgando improcedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação oficial do termo de posse invalida o ato de nomeação; (ii) verificar se houve exercício precário de funções públicas que caracterize desvio de função e gere direito a diferenças remuneratórias; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A investidura em cargo público exige aprovação em concurso e nomeação dentro do prazo de validade, conforme o art. 37, II, da CF/1988 e o entendimento do STF no RE 598.099/MS (Tema 784).
A candidata foi efetivamente nomeada e empossada em 01/07/2014, conforme termo juntado aos autos, não impugnado de forma eficaz, o que confere presunção de veracidade ao ato administrativo.
A ausência de publicação oficial não invalida o ato de posse quando comprovado o exercício contínuo das funções, com subordinação e remuneração, em consonância com os princípios da legalidade e da realidade administrativa.
Não há prova cabal de exercício irregular ou desvio de função, tampouco de enriquecimento ilícito do ente público.
A imposição de multa cominatória é incabível quando a obrigação judicial exigida já havia sido cumprida anteriormente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
Não há nulidade da sentença por omissão, pois a fundamentação, ainda que sem menção expressa à ausência de publicação, enfrentou o mérito da validade do termo de posse com base na documentação dos autos, conforme art. 489, §1º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de publicação do termo de posse não invalida a nomeação quando comprovada a posse de fato e o exercício regular das funções públicas.
O vínculo jurídico com a Administração Pública se estabelece com a posse e o efetivo exercício do cargo, ainda que sem publicação formal.
A multa cominatória é incabível quando a obrigação judicial exigida já havia sido cumprida antes da decisão.
A sentença não é nula quando enfrenta adequadamente o mérito da controvérsia, mesmo sem mencionar expressamente todos os argumentos da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 489, §1º, e 537, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.08.2011 (Tema 784 da repercussão geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000761-26.2016.8.05.0270
, em que figura como Apelante a
SIANG TATIRA MARTINS DE OLIVEIRA
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE WAGNER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões
, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora